Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO EXPLICITADA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Para que seja aplicável a causa de diminuição descrita no art. 129, §4o, do Código Penal, necessário se faz provar o estado do agente de forma que fique claro que ele cometeu o delito impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou de que estava sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se verificou no caso.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos.